Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. APRECIAÇÃO DA QUESTÃO REFERENTE AO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa.
2. O julgado de forma exauriente e fundamentada, concluiu que, comprovado o vínculo parental e a urgência do caso, é abusiva a recusa da seguradora de saúde em incluir recém-nascido como dependente da genitora beneficiária. Assim, o fundamento de inobservância ao período de carência para cobertura do parto, bem como, a recusa em custear a internação de recém-nascido em UTI neonatal (em situação de emergência), viola expressa previsão legal.
3. Prequestionamento das razões da embargante, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
4. Recurso desprovido.